Tribunal: STF
Processo: Rcl 64073
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) no Processo 1409824-22.2022.8.12.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Importa esclarecer que a fase de investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado, mas também para avaliar a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos, neste caso, ao ocupante de cargo público da carreira policial.



    Assim, pela importância do cargo público objeto da presente discussão (agente de polícia científica), é importante que a administração tenha a necessária cautela para afastar o ingresso em seus quadros, servidores que já demonstrem previamente desvio de conduta.



    Conforme consta dos autos originários, a impetrante não foi eliminada do certame única e exclusivamente por responder ação penal (sem trânsito em julgado), sua eliminação se deu também por condutas que revelam a princípio a falta de idoneidade moral e a prática de atos que importam em repercussão social de caráter negativo que compromete a função da segurança e confiabilidade da Instituição Policial.



    As razões acima aduzidas já são suficientes para o afastamento impetrante do certame, pois enquadra-se como conduta socialmente reprovável, ou ainda, incompatível com a carreira que integra a segurança pública e, nas palavras do i. Ministro Presidente, condiz com situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, visto que “Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos”. 



    De fato, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, consoante restou estabelecido no Tema 22 do STF, no entanto, trata-se a impetrante de pessoa que prestou concurso público para o cargo de Agente de Polícia Científica do Quadro da Perícia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Assim, o acesso ao cargo é incompatível com alguém que responde a ações penais junto à Justiça Federal, pois é indiscutível que compromete uma das mais importantes instituições do Estado.



    Dessa forma, devidamente prevista a possibilidade de se emprestar efeito eliminatório ao candidato na Fase de Investigação Social, avaliando sua conduta, objetiva e subjetivamente. E, na prática de ato tipificado como ilícito penal e/ou de ato que importe em repercussão social de caráter negativo, pode ele ser eliminado do certame.



    Como se não bastasse, o acórdão reclamado, foi publicado em 23 de outubro de 2023, ocorre que, após a prolação do acórdão, mais precisamente em 07 de novembro de 2023, foi proferida pela 1ª Vara Federal de Naviraí sentença condenatória em face da impetrante pela prática do crime de extorsão, art. 158; § 1º, do Código Penal.



    Isto posto, considerando a prolação da sentença condenatória, temos que não se pode afirmar que a impetrante apenas responde por processo criminal, vez que há provas da sua condenação por sentença proferida pela 1ª Vara Federal de Naviraí. Logo, o acórdão reclamado está em descompasso com o determinado no RE 560.900 (Tema 22).



    Desse modo, requer-se seja aplicada a Tese firmada no Tema nº 22 da RG, dando solução uniforme e isonômica a todos os casos que veiculam igual controvérsia, como princípio de justiça, e para tanto dando procedência à presente Reclamação para que seja determinada a devolução do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (doc. 10).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu o não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência. Extraio o seguinte trecho da contestação:



    Em suma, o princípio da presunção da inocência deve prevalecer até o trânsito em julgado da decisão condenatória e, por isso, não pode impedir a participação em certames para o serviço público e, por consequência, a nomeação do candidato vencedor, ainda que este esteja respondendo a inquérito ou ação penais (Temas 22 e 1.190).



    Afirme-se, de logo, que contra a Reclamada existe única ação penal em andamento, que atualmente está em fase embrionária, onde sequer fora aberto prazo para apresentação da resposta escrita à acusação (v. doc. n. X, em anexo).



    Todavia o Reclamante ventila, no intuito de desvirtuar a verdade dos fatos, a falácia de que contra a Reclamada haveria sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Federal de Naviraí, prolatada em 07/11/2023. Posterior, portanto, a decisão unanime de Agravo Interno Cível, publicado em 23/11/2023, sendo fato novo capaz de modificar a ordem concedida no MS.



    Todavia, como já expendido, trata-se de perturbadora inverdade, uma vez que a referida sentença criminal foi publicada em 2022, ou seja, antes da decisão do Órgão Especial do TJ-MS, que foi 2023.



    Ademais, a precitada sentença criminal foi anulada com a decretação da incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o suposto crime, o que ocorreu em 29/01/2024. Aliás, este sim, é fato novo (v. doc. n. X, em anexo).



    Adite-se, por igual, que todas as decisões proferidas pelo eg. TJ-MS, estão totalmente de acordo com o Tema 22 e 1.190. Posto que aplicaram de forma lídima e irreparável, o princípio da presunção da inocência quando da seleção e contratação de servidores públicos (doc. 12).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. 20).  



    É o relatório. Decido.   



    A reclamação é parcialmente procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) o mandado de segurança:  



    Quando do julgamento do Tema 22 (RE 560.900) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão levada ao conhecimento da Corte Suprema cingia-se na validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato a Cabo da Polícia Militar denunciado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (Falso testemunho ou falsa perícia).



    [...]



    De fato, restou decidido que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, da carreira da segurança pública (CRFB/1988, art. 144). No entanto, mesmo nessa hipótese o Supremo Tribunal Federal considerou ser vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    [...]



    Observa-se que o agravante não demonstrou ser a situação excepcionalíssima da agravada, deixando de rebater, inclusive, a constatação consignada no acórdão recorrido no sentido de que "ainda pairam dúvidas a respeito das práticas que lhe foram imputadas, mormente porque o próprio Parquet, em duas das três ações penais ajuizadas contra a impetrante, manifestou-se pela procedência do pedido de exceção de ilegitimidade formulado pela acusada", destacando que "o simples fato de responder a processo criminal não caracteriza "situações excepcionalíssimas e de extrema gravidade" a que se refere o voto condutor proferido no Recurso Extraordinário nº 560900/DF" (fl. 694 dos autos de origem).



    Desta forma, correta a decisão no ponto em que concluiu pelo óbice do Tema 22 do Supremo Tribunal Federal (doc. 2, pp. 62-63).  



    Conforme consta dos autos, a reprovação ocorreu na fase VII, durante a investigação social. Oportunamente, o Relator do processo administrativo, membro da Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos SAD/SEJUSP/CGP/APC/2021, fundamentou que a eliminação da candidata ocorreu em virtude da prática de ato tipificado como ilícito penal que tenha ocasionado a instauração de Inquérito Policial e Ação Penal; da prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança e confiabilidade da Instituição Policial; e prática de outras condutas que revelam a falta de idoneidade moral da candidata para o exercício do cargo de Agente de Polícia Científica, conforme previsto nas alíneas “a”, “c” e “g” do subitem 13.5 do EDITAL n. 1/2021. 



    Durante a apuração, a referida Comissão constatou que, através do Inquérito Policial instaurado pela Polícia Federal, em 2013, a impetrante foi denunciada pelo Ministério Público Federal como incursa nos crimes de Estelionato Qualificado (art. 171, §3º, do CP); e Extorsão (art. 158, CP).



    Infere-se, ainda, que os procedimentos em desfavor da autora resultaram da operação policial realizada pela PF contra advogados que estavam sendo investigados pela suposta prática de aposentadoria irregular perante o INSS, quando a impetrante foi presa (fls. 653-664).



    [...]



    Estabelecidas estas premissas, calha trazer à baila a convicção formada por este Sodalício, após a fixação das teses jurídicas pelo STF a respeito do Tema 22, a saber:



    [...]



    Dessarte, esteado no princípio constitucional da presunção de inocência, este Tribunal, em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte, reconhece que enquanto não houver o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, o acusado não deve sofrer qualquer outra sanção, de ordem civil ou administrativa, como a nomeação em cargos públicos.



    Diga-se de passagem, não se mostra razoável obstar o prosseguimento da candidata no certame se ainda pairam dúvidas a respeito das práticas que lhe foram imputadas, mormente porque o próprio Parquet, em duas das três ações penais ajuizadas contra a impetrante, manifestou-se pela procedência do pedido de exceção de ilegitimidade formulado pela acusada.



    Ademais, o simples fato de responder a processo criminal não caracteriza "situações excepcionalíssimas e de extrema gravidade" a que se refere o voto condutor proferido no Recurso Extraordinário nº 560900/DF.



    Além disso, ainda que o art. 45, VI, da LC n. 114/2005 estabeleça que o candidato ao provimento em cargo de carreira na Polícia Civil deva possuir boa conduta na vida pública e privada, sem registrar antecedentes criminais, nem ter praticado infração penal, entendo que o preceito constitucional mencionado anteriormente deve prevalecer, por força da prestigiosa hierarquia das normas.



    [...]



    Noutros termos, sem que haja condenação definitiva ou decisão prolatada por órgão colegiado, a ação penal em curso, conclusa para sentença, ainda não tem o condão de desabonar a reputação pública e privada da candidata.



    Outrossim, conquanto a investigação social disposta no art. 54 da LC n. 114/2005 se estenda aos ascendentes e irmãos da candidata, de se ressaltar que de acordo com o princípio da responsabilidade pessoal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado (art. 5º, XLV, da Constituição Federal).



    Aliás, neste particular, insta consignar que a impetrante sequer convive com sua família primeva (cujos membros foram condenados por tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, apropriação indébita etc.), residindo atualmente com sua filha e seu companheiro, que não possuem antecedentes criminais (fl. 218).



    [...]



    Posto isso, contra o parecer, concedo a ordem pleiteada, para determinar à autoridade coatora que reinclua a impetrante no certame objeto dos autos, para que passe à próxima etapa, caso exista, ou para que seja nomeada ao cargo, tendo em vista sua aprovação na investigação social, já que a existência de ações penais sem condenação em seu desfavor e de sentenças condenatórias em face de sua genitora e de seus irmãos não tem o condão de desabonarem sua reputação pública e privada (doc. 2, pp. 39-43).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.  



    Nesse julgamento, entendeu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal).  



    Ademais, em relação às carreiras de segurança pública, esta Suprema Corte assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.  



    Nessa perspectiva, entende-se que inquéritos ou ações penais em curso, a depender da gravidade das condutas, podem impedir que candidato a cargo pertencente às carreiras de segurança pública seja aprovado em concurso público, quando essa restrição estiver prevista no edital e em lei. Veja-se:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.355.732 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/5/2022).  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 48.525 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/5/2022).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 57.289 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 1. O art. 5º, inc. III, da Constituição da República não foi objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal de origem. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de origem asseverou que o agravante respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.377.875 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 - grifei).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.450.223 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/2/2024 - grifei).  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.488.769 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/6/2024 - grifei).  



    Conforme o acórdão do TJMS, a exclusão da candidata do certame ocorreu em virtude da prática: (i) de ato tipificado como ilícito penal que ocasionou a instauração de Inquérito Policial e de Ação Penal; (ii) de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança e confiabilidade da Instituição Policial; e (iii) de outras condutas que revelam a falta de idoneidade moral da candidata para o exercício do cargo de Agente de Polícia Científica, conforme previsto nas alíneas a, c e g do subitem 13.5 do Edital n. 1/2021.  



    Segundo o TJMS, a impetrante foi denunciada pelo Ministério Público Federal como incursa nos crimes de estelionato qualificado (art. 171, § 3º, do Código Penal) e extorsão (art. 158 do Código Penal).  



    O reclamante informa na petição inicial que a beneficiária do ato impugnado foi condenada em primeira instância pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal).  



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada afirma que a referida sentença condenatória foi anulada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal, mas não junta cópia do acórdão que comprove a alegação. Aduz também que atualmente há apenas uma ação penal tramitando contra si.  



    Ainda que se tenha como verdadeira a afirmação não comprovada de anulação da sentença condenatória, esse processo passaria a tramitar perante a autoridade judiciária competente. Ademais, a própria beneficiária admite haver atualmente, ao menos, uma ação penal tramitando contra si.  



    Entendo que a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil, com base na já citada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que interpretou a decisão proferida no Tema 22 RG.  



    Ademais, além da questão da ação penal, ressalto que a exclusão da candidata também se deu pelo reconhecimento: (i) da prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança e confiabilidade da Instituição Policial; e (ii) da prática de outras condutas que revelam a falta de idoneidade moral da candidata para o exercício do cargo de Agente de Polícia Científica.  



    Ressalto, por oportuno, que o TJMS reconheceu a previsão, em legislação estadual, das hipóteses que serviram de base para a exclusão da candidata.  



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 RG.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 22 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Condeno a beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias.   



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator